Tribunal: STF
Processo: HC 258593
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.013.217/MG. 



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em razão “de suposta prática dos delitos de lavagem de dinheiro e de participação em organização criminosa voltada a estelionato eletrônico”.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes:



    Extrai-se do autos que o paciente figura, ao lado de outros trinta e dois suspeitos, como alvo de investigação policial, batizada de operação “Martelo Virtual”, pela suposta prática dos crimes de estelionato eletrônico, cometido através de “websites” fraudulentos de leilões de veículos, organização criminosa e, eventualmente, de ocultação de valores ilícitos. 



    O julgador de primeiro grau, acolhendo a representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente e de outros indivíduos. Para tanto, compreendeu o magistrado que existem elementos dando conta da associação subjetiva dos investigados, incluindo Daniel de Souza Bueno, “à Orcrim, com a finalidade de recepcionar valores provenientes da prática de estelionato eletrônico e transferi-los para contas bancárias de própria titularidade, bem como de titulares ligados ao grupo criminoso, com intuito de auferir vantagem ilícita e obstar a origem dos recursos.” 



    Nesse sentido, também assentou estarem presentes os requisitos para à decretação da cautelar constritiva de liberdade, com especial enfoque ao concreto risco representado à ordem econômica:



    “[...] Conforme apontado pela Autoridade Policial, os agentes têm se valido de artifícios tecnológicos para, reiteradamente, obter vantagem ilícita em detrimento de diversas vítimas, inclusive em outros estados da Federação. Para o êxito da empreitada criminosa, o grupo utiliza de coordenadas estratégicas que são incorporadas a dificultar o rastreamento e destino de ao menos R$ 18.869.927,21 (dezoito milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), movimentados pelos agentes até o presente momento. Além disso, conquanto as práticas delitivas em análise não envolvam o emprego de violência ou grave ameaça, mostra-se imperioso o desmantelamento e repressão das condutas ora delineadas, que não só oneram diversas vítimas, como também geram danos significativos ao sistema econômico como um todo. Nesse sentida, verifico que a segregação cautelar dos investigados é medida que se impõe, sendo as demais medidas cautelares previstas na legislação insuficientes para garantir a paz social e econômica e coibir a perpetuação das condutas.”



    [...]



    Por meio deste exame superficial, verifico que a manutenção da prisão preventiva encontra-se, a princípio, suficientemente fundamentada, em razão da necessidade de assegurar a ordem pública e econômica, considerando a gravidade concreta dos fatos imputados, que ultrapassam o típico, tratando-se, em tese, de organização criminosa estruturalmente complexa e sofisticada para a prática de estelionato na modalidade eletrônica, integrada por dezenas de indivíduos pré-ajustados, com ampla atuação no território nacional, incluindo outros estados da federação, e movimentação patrimonial estimada em milhões de reais. 



    Não obstante a alegação de carência de fundamentação idônea na reapreciação da necessidade da prisão preventiva, com emprego indevido de técnica “per relationem”, é certo que o atual estado dos autos impossibilita tal avaliação, por contar tão somente com a decisão proferida no bojo inicial da investigação, sequer juntada de forma integral. 



    Por conseguinte, sabe-se que a imposição de tal medida exige apenas a presença de indícios razoáveis de autoria, o que se vislumbra na espécie, não se confundindo com a certeza necessária para eventual condenação. Nesse aspecto, revela-se importante o relatório da Polícia Civil acostado nos autos. Segundo o fragmento documental, o paciente teria transferido quantias supostamente decorrentes de golpes financeiros à Victor Cayres, identificado como um dos principais operadores da ORCRIM, possuindo sob sua titularidade 19 contas bancárias na pessoa física e 02 na pessoa jurídica, cujo padrão, “com aberturas encerramentos recentes, característico do uso para receber valores provenientes de golpes e realizar fragmentações, com o objetivo de ocultar os valores”. Além disso, ainda que o último vínculo trabalhista formal do paciente retome ao ano de 2018, com renda mensal pouco superior a um salário mínimo, em consulta ao sistema INFOSEG, constatou-se que diversos veículos foram transferidos à titularidade de Daniel, totalizando, aproximadamente, R$1.104.257,00 (um milhão cento e quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais), em enorme descompasso com sua declarada condição financeira. 



    [...]



    A princípio, mostra-se incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos da restrição da liberdade, as circunstâncias específicas narradas acima demonstram a insuficiência de tais medidas. 



    Não sendo possível identificar, nesta primeira análise, situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção da paciente, decorrente de flagrante ilegalidade, inviável a prolação de decisão concessiva. 



    Posto isso, INDEFIRO a liminar



     



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento da Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente